Tribunal: CARF
Processo: 13924.720239/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.720239/2019-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.330 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Assunto
TERMO DE INDEFERIMENTO PARA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL
Recorrente
FG DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem a
fim de que essa providencie a juntada aos autos do processo administrativo de no
13924.720318/2019-59, especialmente que seja juntada a decisão da DRJ em relação à
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa ADS CALÇADOS E
CONFECÇÕES LTDA.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-68.566, de 31 de março de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Do indeferimento da opção
Trata-se de empresa que fez a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– Simples Nacional, em 28/01/2019.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13924.720239/2019-48
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

O pedido do interessado foi indeferido com fundamento no inciso VII do parágrafo 4o
do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006, em razão de a empresa participar do
capital de outra pessoa jurídica, CNPJ: 12.810.530/0001-84, conforme Termo de
Indeferimento à fl. 20.
Da manifestação de inconformidade
Cientificado do indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional em 13/02/2019 (fl.
18), o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 2, cuja
tempestividade é atestada às fl. 28/29.
Em sua manifestação, o contribuinte alega, em síntese, que a pessoa jurídica ADS do
Brasil Ltda - CNPJ 12.810.530/0001-84, na qual tem participação no capital social, é
uma central de compras e que por este motivo se enquadraria nas condições permitidas
pelo §5o do art. 3o da LC no 123/2006.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE
DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não podem se beneficiar do tratamento jurídico e tributário diferenciado do Simples
Nacional as microempresas e empresas de pequeno porte que participem do capital de
Sociedade de Propósito Específico integrada por empresa não optante pelo Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 14/08/2020 (e-
fl. 51) e apresentou Recurso Voluntário aos 11/09/2020 (e-fls. 42 a 46), com as razões abaixo:
DOS FATOS
A recorrente FG DO BRASIL LTDA fez opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições 'devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — Simples Naci1o nal em 28 de janeiro de 2019; ocorre que o respectivo
pedido foi indeferido com fundamento no inciso VII do parágrafo 4° da Lei
Complementar N° 123/2006, em razão da mesma participar do capital de outra empresa
jurídica, CNPJ: 12.810.530/0001- 84.
Com base neste cenário, a recorrente apresentou manifestação, alegando que a empresa
ADS do Brasil, CNPJ: 12.810.530/0001-84, é uma central de compras, se enquadrando
no que dispõe o artigo 3°, parágrafo 5° da Lei Complementar N° 123/2006; ocorre que a
manifestação foi indeferida, pois, I segundo a decisão, a sociedade de propósito
específico somente pode ser integrada por pessoas jurídicas optantes pelo Simples
Nacional, o que não ocorre no presente caso, haja vista que a recorrente BRAMACH
DO BRASIL LTDA - ME, foi excluída em 31/12/2018, não sendo optante pelo simples
nacional, descumprindo assim o que dispõe o parágrafo 1° do artigo 56 da Lei
Complementar N° 123/2006. A de se destacar ainda que no processo da recorrente
BRAMACH DO BRASIL LTDA — ME, o pedido foi indeferido pois a recorrente FG
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

DO BRASIL LTDA não estava no simples nacional. Com base no I I exposto, faz-se
necessário o presente RECURSO VOLUNTÁRIO pelos fundamentos de fato e de
direito a seguir expostos:
DO DIREITO
De forma inicial, vale destacar que a empresa ADS DO BRASIL, inscrita no CNPJ N°
12.810.530/0001-84, é uma central de compras, que possui como sócias: FG DO
BRASIL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N° 03.612.954/0001-43,
BRAMACH DO BRASIL LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N°
10.230.658/0001-43 e ADS CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ
N°785.617.928/0001-19; no início do aIn o de 2019, as 11 três sócias foram excluídas
do simples (COM DATA DE 31/12/2018), pelo '11 mesmo motivo "inciso VII do
parágrafo 4° da Lei Complementar N° 123/2006, em 11 razão da mesma participar do
capital de outra empresa jurídica, CNPJ: 11 12.810.530/0001-84; ocorre que a defesa da
sócia ADS CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA foi deferida, conforme se vislumbra
no PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13924.720318/2019-59 e as defesas das outras
duas sócias foram indeferidas por descumprimento do parágrafo 1° do artigo 56 da Lei
Complementar N° 123/2006; ocorre que a sócia que não estava no simples já tinha
apresentado defesa, conforme se vislumbra nos processos em epígrafe, não havendo
motivo para indeferimento de nenhum pedido.
No caso em tela é notório e cristalino que em ambos os processos deve ser levado em
consideração o que dispõe o artigo 3, parágrafo 5° da Lei Complementar N° 123/2006,
in verbis:
(....)
Em virtude do exposto, requeresse o deferimento do presente recurso, para reformar a
decisão da Delegacia da Receita Federa do Brasil de Julgamento — DRJ, incluindo as
recorrentes FG DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N°
03.612.954/0001-43, BRAMACH DO BRASIL LTDA - ME no simples nacional e
por consequência anulando a ato administrativo que provocou a exclusão das mesmas.
DOS PEDIDOS
Em virtude do exposto, requerem:
• O recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, com fulcro no artigo 73 do
Decreto N° 7.574/2011 e o processamento do mesmo na forma da Lei.
• a unificação os processos (Processo: 13924.720239/2019-48 e Processo:
13924.720240/2019-72), haja vista que os mesmos estão relacionados e causarão
reflexos um para o outro.
• o deferimento do presente recurso, para reformar a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento — DRJ, incluindo as recorrentes FG DO BRASIL
LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N° 03.612.954/0001-43, BRAMACH DO
BRASIL LTDA - ME no simples nacional e por consequência anulando a ato
administrativo que provocou a exclusão das mesmas.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A DRJ, ao negar provimento à manifestação de inconformidade, fundamentou a
decisão no fato de a empresa ADS do Brasil Ltda, CNPJ no 12.810.530/0001-84, pelo seu
contrato social, trata-se de empresa com propósito específico, devendo observar os requisitos do
art. 56 da Lei Complementar no 123/2006 e, nesse caso, defendeu que a empresa Bramach do
Brasil Eireli, CNPJ no 10.230.658/0001-43, sócia da ADS do Brasil Ltda, foi excluída do
Simples Nacional em 31/12/2018, não respeitando os requisitos do citado artigo.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, apontou que das três empresas que
fazem parte da ADS do Brasil Ltda, todas foram excluídas do Simples Nacional na mesma época
e pelo mesmo motivo: participar do capital de outra empresa. Expõe que a defesa apresentada
pela empresa ADS CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, relativa à sua exclusão do Simples
Nacional, foi deferida no processo administrativo no 13924.720318/2019-59, enquanto a sua
defesa foi indeferida, assim como a manifestação de inconformidade da empresa Bramach do
Brasil Eireli, CNPJ no 10.230.658/0001-43, cujo processo também aguarda julgamento.
Considerando que, conforme contrato da empresa ADS do Brasil Ltda, essa é
formada pelas seguintes sócias:

Entendo ser relevante para a solução do presente caso, inclusive para manter a
uniformidade de julgamentos para os casos em concreto, que seja juntado aos presentes autos a
cópia da decisão em relação ao processo administrativo da empresa ADS CALÇADOS E
CONFECÇÕES LTDA, que julgou a sua exclusão do Simples Nacional em razão de participar
de outra pessoa jurídica. Ocorre que, em consulta pública ao sistema de acompanhamento
processual, o processo de no 13924.720318/2019-59 encontra-se arquivado e a decisão do mesmo
não está disponível para consulta no sistema.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.720239/2019-48

Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que os
autos retornem à DRF de origem a fim de que essa providencie a juntada aos autos do processo
administrativo de no 13924.720318/2019-59, especialmente que seja juntada a decisão da DRJ
em relação à manifestação de inconformidade apresentada pela empresa ADS CALÇADOS E
CONFECÇÕES LTDA.
Após elaboração a juntada do processo acima requerido, que sejam os autos
devolvidos para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital